Tribunal: TJSP
Processo: 1001154-38.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Fornecimento de energia elétrica – Fraude no consumo – Laudo técnico produzido unilateralmente, sem a presença de técnicos que pudessem acompanhar o processo administrativo, possibilitando a defesa e a instauração do contraditório – Peça informativa não conta com presunção de legitimidade, só ostentada pelos "atos administrativos", os que decorrem do princípio da

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Fornecimento de energia elétrica – Fraude no consumo – Laudo técnico produzido unilateralmente, sem a presença de técnicos que pudessem acompanhar o processo administrativo, possibilitando a defesa e a instauração do contraditório – Peça informativa não conta com presunção de legitimidade, só ostentada pelos "atos administrativos", os que decorrem do princípio da legalidade da Administração – Precedentes deste Tribunal - Prova técnica para a apuração de fraude não realizada - Ré não comprovou que o autor praticou irregularidade na medição do consumo – Débito inexigível – Dano moral – Fixação da indenização em valor correspondente a 10 salários mínimos – Pretensão de majoração – Descabimento – Pretensão de redução – Possibilidade - Redução da indenização por dano moral para R$ 5.000,00 – Sentença parcialmente reformada – Recurso da ré parcialmente provido e recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001154-38.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelado NICOLAU
MIGUEL OBEIDI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso da ré e negaram
provimento ao recurso do autor. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001154-38.2019.8.26.0562 -Voto no
2
VOTO No: 44908
APEL.No: 1001154-38.2019.8.26.0562
COMARCA: Santos
APTES. : Elektro Eletricidade e Serviços S/A E Nicolau Miguel Obeidi
(Justiça Gratuita)
APDO.S : os mesmos
SENTENÇA DO JUIZ: Daniel Ribeiro de Paula
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Fornecimento
de energia elétrica Fraude no consumo
Laudo técnico produzido unilateralmente, sem
a presença de técnicos que pudessem acompanhar o processo administrativo,
possibilitando a defesa e a instauração do
contraditório Peça informativa não conta com
presunção de legitimidade, só ostentada pelos
“atos administrativos”, os que decorrem do
princípio da legalidade da Administração

Precedentes deste Tribunal - Prova técnica para
a apuração de fraude não realizada - Ré não
comprovou que o autor praticou irregularidade
na medição do consumo Débito inexigível
Dano moral Fixação da indenização em valor
correspondente a 10 salários mínimos

Pretensão de majoração
Descabimento

Pretensão de redução Possibilidade - Redução
da indenização por dano moral para R$
5.000,00 Sentença parcialmente reformada
Recurso da ré parcialmente provido e recurso
do autor desprovido.
1. Recursos de apelação contra a sentença que julgou
procedente esta ação para (i) declarar a inexigibilidade do débito
indicado na petição inicial, (ii) condenar a ré a abster-se de cortar a
energia elétrica do autor e de inscrever o seu nome nos órgãos de
proteção ao crédito, sob pena de pagamento de multa diária de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001154-38.2019.8.26.0562 -Voto no
3
R$ 1.000,00 e (iii) condená-la a pagar indenização por dano moral em
valor equivalente a 10 salários mínimos [com correção monetária e
juros de mora de 1% ao mês desde o ato ilícito (dezembro de 2018)];
sucumbente, a ré foi condenada a pagar as custas processuais e os
honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00.
Sustenta a ré que a unidade usuária dos serviços não
registrava corretamente o consumo de energia elétrica e que o Termo de
Ocorrência de Irregularidade é instrumento idôneo para a respectiva
apuração. Aduz que não falhou na prestação de serviço e que não houve
dano moral indenizável. Pugna pela improcedência da ação ou,
subsidiariamente, para a redução do valor indenizatório.
O autor (que recorre adesivamente) pugna pela
majoração do quantum indenizatório arbitrado.
Recursos tempestivos, bem processados, contrariados
e recebidos no duplo efeito, excetuada a tutela antecipada confirmada na
sentença.
2.1. Consta dos autos que a concessionária-ré
realizou inspeção no endereço do autor e apurou irregularidade no
medidor de energia elétrica [“engrenagem do sistema de relojoaria
danificada com sinais de manipulação” e “medidor não registra o
consumo de energia” (cf. fl. 105)]. Houve recálculo das contas de
energia elétrica e o autor foi convocado a pagar a diferença de R$
4.350,36 (cf. fl.16).
O laudo técnico que revelou a fraude [Termo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001154-38.2019.8.26.0562 -Voto no
4
Ocorrência de Irregularidade TOI (cf. fls. 109-115)] foi produzido
unilateralmente, sem a presença de técnicos que pudessem acompanhar
o procedimento administrativo, impossibilitando a defesa e a instauração
do contraditório.
Tal peça informativa não conta com presunção de
legitimidade, só ostentada pelos atos administrativos, os que decorrem
do princípio da legalidade da administração, que, nos estados de direito,
informa a atuação governamental, não sendo evidentemente o caso
daquele realizado por prepostos da ré.
Neste sentido é a jurisprudência deste Tribunal:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ENERGIA ELÉTRICA Cobrança de diferença de consumo baseada
em suposta fraude Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI)
Produção de prova unilateral Inexigibilidade do débito Inviável o
corte no fornecimento do serviço de energia elétrica Dano moral
caracterizado

Fixação.
Apelação
provida.”
(cf.
Apel.
no
1021127-38.2014.8.26.0114, Comarca de Campinas, 33a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, j. em 06-02-2017).
“Fornecimento de energia elétrica Irregularidades
no medidor Declaração de inexigibilidade da dívida Cabimento
Arguição de fraude - Ausência, todavia, de perícia técnico-judicial para
apuração do fato e do pretenso consumo Não acolhimento do valor
apontado pela concessionária
Débito apurado de forma irregular
e unilateral Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) nulo
Precedentes jurisprudenciais desta Corte Obrigação de pagamento pelo
consumo de energia elétrica é pessoal e não propter rem. Logo, a
obrigação não se vincula à titularidade do imóvel - Multa cominatória
fixada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, pelo
que deve ser mantida - Honorários advocatícios
Verba fixada
adequadamente Considerando a data em que proferida a r. sentença, as
balizas impostas pelo art. 20, § 3o., do CPC, de 1973 foram atendidas.
Recurso Improvido.” (cf. Apel. no 0045056-47.2010.8.26.0506,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001154-38.2019.8.26.0562 -Voto no
5
Comarca de Ribeirão Preto, 29a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Neto Barbosa Ferreira, j. em 01-02-2017.
“Fornecimento de energia elétrica. TOI. Documento
elaborado unilateralmente e sem observância das normas regulamentares
instituídas pelas agências de regulação. Degrau de consumo não
comprovado. Débito inexigível. Recurso desprovido.” (cf. Apel.
0024391-02.2011.8.26.0562,
Comarca
de
Santos,
26a
Câmara
Extraordinária de Direito Privado, rel. Des. Pedro Baccarat, j. em
30-01-2017).
“Ação de inexistência de débito e reparação de danos
morais. Energia elétrica. Fraude. Sentença. Parcial procedência da ação.
Apelo da ré. TOI [Termo de Ocorrência de Irregularidade]. Desvio de
registro inferior ao consumo. Prova unilateral. Apego da ré à resolução
somente para efetivar a cobrança do débito. Parque que sequer trouxe o
laudo da perícia externa contratada. Prova da ré que padece de higidez
porque produzida no interesse dela mesma. Impossibilidade de se
estabelecer a autoria da fraude. Fraude não comprovada. Prova que
competia à ré. Sentença apelada mantida. Recurso desprovido.” (cf.
Apel. no 1012731-27.2015.8.26.0344, Comarca de Marília, 21a Câmara
de Direito Privado, rel. Des. Virgílio de Oliveira Junior, j. em
20-01-2017).
“APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA INEXIGIBILIDADE
DA COBRANÇA Irregularidades na medição de consumo de energia
Ausência de provas e de preservação do cenário fraudulento alegado
Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado de forma unilateral
Não observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do
contraditório
Prática abusiva
Necessidade de comprovação da
responsabilidade do usuário pela suposta fraude Cobrança arbitrária
Inadmissibilidade de interrupção no fornecimento de energia elétrica
Cobrança pretérita
Negado provimento.” (cf. Apel. no 1007507-
98.2015.8.26.0606, Comarca de Suzano, 25a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Hugo Crepaldi, j. em 27-10-2016).
Note-se que somente uma perícia técnica na época
dos fatos é que poderia demonstrar as supostas irregularidades,
mormente porque a alegação do autor é de que não havia fraude no seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001154-38.2019.8.26.0562 -Voto no
6
medidor de energia elétrica.
Além disso, a ré não requereu a realização de perícia
judicial para a apuração de fraude e, assim, descumpriu seu ônus
probatório, consoante o disposto no art. 6o, III, do CDC. E, ainda que
não houvesse a inversão desse ônus à luz do CDC, era evidente que ao
autor não caberia provar um fato negativo (a não adulteração do medidor
de consumo), deslocando-se à ré o ônus de demonstrá-lo, bastando para
tanto comprovar, sob o crivo do contraditório, a fraude praticada pelo
consumidor e a cobrança de energia supostamente feita a menor.
Ora, sem a prova da existência de fraude, o débito
apontado na petição inicial não subsiste.
Se havia suspeita de fraude, cabia à ré usar dos meios
legais para a aferição do equipamento, ou apuração da energia elétrica
efetivamente consumida no período, observando o procedimento
próprio, jamais da coação, com evidente ofensa ao art. 5°, LIV, da CF,
ameaçando o corte, procedimento com nítido caráter intimidatório e que
deve ser repudiado.
Nem poderia o autor ficar sujeita ao corte do
fornecimento de energia elétrica por não ter pagado o valor indicado na
petição inicial (mero valor estimativo do período suspeito), sob pena de
configurar coação violadora do CDC (arts. 6°, IV e 42).
“A suspensão no fornecimento de energia elétrica
somente é permitida quando se tratar de inadimplemento de conta
regular, relativa ao mês do consumo, restando incabível tal conduta
quando for relativa a débitos antigos não-pagos, em que há os meios
ordinários de cobrança, sob pena de infringência ao disposto no art. 42

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001154-38.2019.8.26.0562 -Voto no
7
do Código de Defesa do Consumidor. Precedente: AgRg no Ag no
633.173/RS, rel. Min. José Delgado, DJ de 2-5-05” (cf. REsp.
772.486/RS, 1a T., rel. Min. Francisco Falcão). No mesmo sentido:
REsp. 756.591/DF, rel. Min. Luiz Fux.
Mantém-se a condenação da ré ao pagamento de
indenização por dano moral em razão das ameaças de suspensão de
fornecimento de energia elétrica ao autor, da cobrança indevida de
valores e da possibilidade de inclusão do seu nome em cadastros
restritivos de proteção ao crédito.
A doutrina inclina-se no sentido de conferir à
indenização do dano moral caráter dúplice, tanto punitivo do agente,
quanto compensatório em relação à vítima (cf. Caio Mário da Silva
Pereira, Responsabilidade Civil, Forense, 1989, p. 67). A vítima de lesão
a direitos de natureza não patrimonial (CF, art. 5o, incisos V e X) deve
receber uma soma que lhe compense a dor e a humilhação sofridas,
arbitrada segundo as circunstâncias. Não deve ser fonte de
enriquecimento, nem ser inexpressiva (cf. autor, ob. e p. cit.), sendo
meramente arbitrável.
Ainda que se abstraia a ideia de produzir no causador
do mal um impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado,
persiste a necessidade da reparação pecuniária, como medida apta a
compensar a sensação de dor do ofendido com uma sensação agradável
em contrário, a ponto de a paga em dinheiro representar-lhe uma
satisfação, moral ou psicológica, capaz de neutralizar ou remediar o
sofrimento impingido.
Esta Câmara tem procurado, dentro do possível,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001154-38.2019.8.26.0562 -Voto no
8
estabelecer critério objetivo de arbitramento de indenização, conforme
seja de pequena, média ou grande intensidade o dano moral, com base
na regra de experiência fundada no que habitualmente ocorre na psique
do homem médio. E bem certo é que se devem considerar certos
parâmetros para o fim de arbitramento da verba reparatória, como as
condições financeiras e sociais das partes e a intensidade do dano,
buscando-se, por meio da reparação, dar conforto psicológico à vítima e,
ao mesmo tempo, sancionar o causador do fato danoso, a fim de que
tome a devida cautela no exercício de sua atividade e evite a
reincidência.
Sopesados esses fatores e, presente a necessidade de
se atentar para que o arbitramento se opere sem abusos ou exageros,
proporcionalmente às condições das partes e o nível de ofensa à honra, a
indenização é reduzida de 10 salários mínimos para R$ 5.000,00.
Nos demais tópicos a sentença a sentença recorrida
subsiste (excetuado o quantum indenizatório), adotando-se, aqui, os seus
fundamentos, nos termos do art. 252 do R. I. deste Egrégio Tribunal:
“Em primeiro lugar, o fornecimento de energia
elétrica se caracteriza como serviço público indispensável devendo,
portanto, ser prestado de forma adequada e contínua.
É o que ensina o professor Hely Lopes Meirelles:
'Serviço concedido é serviço do Poder Público,
apenas realizado por particular em razão da concessão. (...) Mas,
independentemente das normas pertinentes, há cinco princípios
regedores de todo serviço público ou de utilidade pública de presença
obrigatória na sua prestação: generalidade, permanência, eficiência,
modicidade e cortesia.'.
A Lei de Concessões (Lei no 8.987/95) e a legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001154-38.2019.8.26.0562 -Voto no
9
pertinente à matéria vedam a descontinuidade do serviço, de modo que
não se pode admitir que a concessionária se utilize da negativa no
fornecimento como meio coercitivo para o adimplemento de prestação
devida pelo fornecimento de energia, fragilizando os interesses da
coletividade.
Deve a concessionária se valer dos meios adequados
para a cobrança do valor que julga devido. Por mais que alegue
existirem indícios de fraude, os documentos que intendem comprová-la
foram elaborados unilateralmente pela concessionária que, inclusive,
substituiu e descartou sumariamente o medidor supostamente
adulterado impedindo a produção da necessária perícia judicial que
poderia constatar a ocorrência ou não da fraude de maneira isenta e
imparcial.
Além disso, mesmo que se considerasse esses
documentos como indícios de fraude, vivemos num Estado Democrático
de Direito, onde existe a garantia do devido processo legal, que
agasalha os princípios da presunção de inocência e da ampla defesa,
compreendido nessa, o contraditório.
Daí porque seria inadmissível condenar a autora
sumariamente, com violação desses princípios, a partir de documentos
unilateralmente produzidos e 'não desinteressados', no pagamento de
valor também apurado de modo unilateral, sob pena de violação à
garantia constitucional do devido processo legal. Neste sentido:
(...)
Por sua vez, o artigo 37 da Resolução n° 456, da
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL dispõe que 'A
verificação periódica dos medidores de energia elétrica instalados na
unidade
consumidora
deverá
ser
efetuada
segundo
critérios
estabelecidos na legislação metrológica, devendo o consumidor
assegurar o livre acesso dos inspetores credenciados aos locais em que
os equipamentos estejam instalados' .
A este mesmo respeito, o parágrafo único do artigo
38 da mencionada Resolução disciplina que 'A concessionária deverá
informar, com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, a data fixada
para a realização da aferição, de modo a possibilitar ao consumidor o
acompanhamento do serviço'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001154-38.2019.8.26.0562 -Voto no
10
Finalmente, prevê a referida Resolução em seu
artigo 72 que 'Constatada a ocorrência de qualquer procedimento
irregular cuja responsabilidade não lhe seja atribuível e que tenha
provocado faturamento inferior ao correto, ou no caso de não ter
havido qualquer faturamento, a concessionária adotará as seguintes
providências: (...) II - (...) solicitar os serviços de perícia técnica do
órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão
metrológico oficial, este quando se fizer necessária a verificação do
medidor e/ou demais equipamentos de medição'.
Não obstante a concessionária impute à autora a
prática de fraude ensejadora de faturamento inferior ao correto em sua
unidade de consumo, no presente caso deixou ela de produzir a prova
do cumprimento da providência prevista no inciso II acima mencionado.
O já citado art. 37 da resolução em comento
determina que seja obedecida a legislação metrológica quando da
verificação dos medidores de energia elétrica. Entretanto, não há
qualquer comprovação de que o TOI (Termo de Ocorrência de
Irregularidade) produzido unilateralmente pela apelante, tenha
obedecido aos critérios estabelecidos na referida legislação, eis que,
como mencionado, não fora atendido o inciso II do art. 72 daquela
resolução.
Além disso, a ré não comprovou a realização da
perícia técnica do medidor substituído pelo órgão metrológico oficial. A
jurisprudência do E.TJSP, posiciona-se no sentido de que o TOI, per si,
não é prova hábil a comprovação da irregularidade do medidor da
unidade de consumo, de molde a exigir do consumidor o pagamento de
fatura relativa a consumo supostamente sonegado, dada a apuração
unilateral perpetrada pela Concessionária, com fundamento nos
princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Nessa linha de raciocínio:
(...)
O mesmo Tribunal tem decidido que a fraude, se
ocorrente, dever ser comprovada por meio de perícia realizada pelos
órgãos públicos com competência própria, já que a adulteração de
medidor de energia elétrica configura, em tese, o crime de furto. Com
efeito, sua apuração administrativa pela concessionária, para gerar
alguma credibilidade, haverá de se cercar dos requisitos do flagrante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001154-38.2019.8.26.0562 -Voto no
11
criminal:
(...)
Competia à parte requerida, ao constatar provável
fraude no medidor, viabilizar, ao consumidor, a efetiva participação no
procedimento administrativo e, com isso, preservar o contraditório, com
base na normativa indicada em contestação, e auxílio do Poder Público,
na medida do necessário, consoante os julgados acima transcritos.
Tal postura não foi adotada, já que a cobrança
sustenta-se em prova exclusivamente unilateral, isto é, oriunda do TOI
(termo de ocorrência e inspeção). Observo que a parte requerida
pleiteou a designação de audiência de instrução e julgamento e perícia
indireta. Todavia, esta não tem a possibilidade de comprovar a
legalidade do procedimento, que é exclusivamente documental. Com
relação ao pedido de prova pericial, concluo que esta tornou-se
impossível diante da conduta da ré que durante a visita unilateralmente
procedeu com alterações no aparelho, o que impossibilita avaliação
apropriada do mesmo, tendo em vista que não há como assegurar que
permaneceu nas mesmas condições em que se encontrava.”
Em suma: a sentença é reformada apenas para reduzir
o valor da indenização para R$ 5.000,00 (corrigidos monetariamente
desde a data deste acórdão e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação).
3. Posto isso, o meu voto dá parcial provimento ao
recurso da ré e nega provimento ao recurso do autor.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator